Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005233-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA FONSECA - CPF: 049.692.361-78 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RODRIGO DA SILVA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA –

PACIENTE HIPOSSUFICIENTE
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005233-46.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RODRIGO DA SILVA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RODRIGO DA SILVA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

A impetrante narra que:

“O acusado RODRIGO DA SILVA FONSECA foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em 26 de março de 2021. Em sede de audiência de custódia, o magistrado de piso homologou o flagrante, bem como concedeu a liberdade provisória do acusado mediante pagamento de fiança, esta arbitrada no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Todavia, não houve, até a presente data, o respectivo pagamento. A uma, porque o crime de tráfico de drogas é inafiançável. A duas, porque trata-se de pessoa com precárias condições financeiras, tendo o acusado externado durante a própria audiência de custódia, inclusive, que não teria condições de arcar com o valor arbitrado.”

Assim, sustentando a ilegalidade do arbitramento da fiança, postula a sua dispensa, com a imediata expedição de alvará de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 82308996).

O pedido de liminar foi
deferido
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, ocasião que informações foram dispensadas. consoante id. N.
82320975,

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
83081954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RODRIGO DA SILVA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
, tendo em vista as reduzidas condições financeiras do paciente.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...) É ilegal e abusiva a imposição de fiança no presente caso. A autoridade acoimada coatora, após compreender que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em situação que o paciente foi preso em flagrante com três porções de maconha, concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Neste ponto há patente ilegalidade, pois a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5o, inc. XLIII).

Logo, “tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável,
não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Em situação análoga, proveniente da mesma unidade judiciária, este Tribunal de Justiça já repeliu idêntica arbitrariedade, em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA QUE SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR, COM FIANÇA – ILEGALIDADE DA FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A gravidade concreta da conduta, aferida a partir da significativa quantidade de droga apreendida que seria comercializada nas imediações de uma escola, justifica a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

“Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Ordem parcialmente concedida.” (N.U 1006025-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019)

Portanto, diante de manifesta ilegalidade,
defiro
o pedido de liminar, para dispensar o paciente do pagamento de fiança, mantidas as demais condições fixadas na origem.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021